Tribunal: TJES
Processo: 5023182-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023182-24.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA DA PENHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL SANEADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado qualquer vício;

2. Assiste razão ao embargante, tendo em vista que, de fato, formulou em sua inicial apenas pedido de ressarcimento por danos materiais, relativos aos valores desviados de sua conta bancária, razão pela qual deve ser reconhecida a procedência total dos pedidos, com a consequente imposição integral das custas processuais e dos honorários advocatícios à instituição bancária;

3. Embargos acolhidos.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5023182-24.2021.8.08.0024

Embargante: Condomínio do Edifício Vila da Penha

Embargado: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha contra o acórdão (ID 15358363), que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Banestes S.A. e acolheu os embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha, com efeitos infringentes, para condenar ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 15989050), o embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão, argumentando que não formulou pedido de danos morais em sua petição inicial, razão pela qual não poderia ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 16156499).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O condomínio embargante se insurge contra o acórdão que acolheu os seus embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, rejeitando os embargos opostos pelo Banestes S.A., assim ementado:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA DE TERCEIRO. ANALISADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO SANEADA. REJEITO EMBARGOS DO BANESTES S.A. ACOLHIDOS EMBARGOS DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA DA PENHA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto divergente afastou as teses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, esclarecendo que a modalidade do golpe envolve atuação de terceiros, facilitada, contudo, pela ausência de mecanismos eficazes de segurança das instituições financeiras, notadamente para identificar e evitar movimentações atípicas;

3. Considerando a procedência do pedido relativo ao dano material e a improcedência do pedido de dano moral, reconhece-se a sucumbência recíproca, devendo as partes, na proporção de 50% para cada uma, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios;

4. Omissão sanada. Embargos de declaração opostos por Banestes S.A. rejeitados. Embargos opostos pelo Condomínio do Edifício Vila da Penha acolhidos.

Para tanto, o embargante suscita a ocorrência de erro material no acórdão embargado, argumentando que foi reconhecida a sucumbência recíproca em razão da improcedência do pedido de danos morais, embora tal pedido não tenha sido formulado na petição inicial.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Assiste razão ao embargante, tendo em vista que, de fato, pleiteou em sua inicial apenas o ressarcimento dos danos materiais, relativos aos valores desviados de sua conta bancária.

Com isso, deve ser reconhecida a procedência total de seus pedidos, o que implica a imposição integral das custas processuais e dos honorários advocatícios à instituição bancária.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, aplicando efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de dano material, devidamente corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora desde a citação, observando as diretrizes dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conforme a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o Banco do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, considerando o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.